Tribunal: STF
Processo: RHC 238296
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de divergência em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processual penal. Ausência de previsão legal. Não cabimento. Decisão fundamentada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.